Tribunal: CARF
Processo: 11543.002478/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002478/2007-38
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-008.536 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Embargante
CONSELHEIRO DO CARF
Interessado
FAZENDA NACIONAL E SERGIO GONÇALVES MORAES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, em seu art. 66, cabem embargos inominados quando o Acórdão
contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos para correção, mediante a prolação de um
novo acórdão, naquilo que for necessário para sanar o vício apontado.
EMBARGOS INOMINADOS. PROVIMENTO.
Havendo incorreções ou inexatidões no conteúdo material, os embargos devem
ser acatados para correções.
Embargos Inominados Acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, reratificar o Acórdão no
2301-006.943, de 16/01/20, para corrigir no dispositivo do voto a quantia de 16.100,00
(dezesseis mil e cem reais), referente ao restabelecimento da dedução parcial dos valores
glosados.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002478/2007-38
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.536 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002478/2007-38

Relatório
Trata-se de Embargos Inominados opostos pelo Conselheiro Relator em face do
Acórdão no 2301-006.943, 16 de janeiro de 2020, pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTOS IDÔNEOS.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos e planos
de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e idôneos, dentro
dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento
do Imposto de Renda - RIR).
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da obrigação
tributária.
Diante da comprovação das despesas depreendidas de forma parcial, devem ser afastas
parcialmente as glosas lançadas, mantendo-se as glosas do que não foi devidamente
comprovado.
Recurso Parcialmente Provido.
Os embargos foram opostos por haver um erro no quantia que foi dada
provimento para afastar a glosa parcial, descrita no dispositivo e no corpo do voto.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os embargos inominados guardam as formalidades necessárias para seu
recebimento. Portanto, passo a analisá-los.
O artigo 66 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015), assim dispõe:
“Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão”.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.536 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002478/2007-38

Os embargos inominados se prestam para sanar vícios materiais encontrados na
decisão, podendo resultar em raras vezes em efeitos infringentes.
O caso é simples e não remonta maiores discussões, senão vejamos.
O Acórdão n. 2301-006.943, de 16 de janeiro de 2020, possui vício material no
dispositivo do Acórdão, aonde aponta que: “Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade
de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a glosa e restabelecer a
dedução parcial dos valores comprovados na quantia de R$ 18.100,00”
Entretanto, o erro material no dispositivo ocorreu porque em verdade o valor
estabelecido para afastar a glosa e restabelecer a dedução parcial dos valores comprovados foi na
quantia de R$ 16.100,00 (dezesseis mil e cem reais), conforme se verifica da soma de valores
lançada no voto proferido por este relator.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto conhecer dos embargos inominados opostos para sanear
erro material no Acórdão no 2301-006.943, 16 de janeiro de 2020, com efeitos infringentes, a
fim de que seja corrigido o dispositivo do voto a quantia de 16.100,00 (dezesseis mil e cem reais),
referente ao restabelecimento da dedução parcial dos valores glosados.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital